Tribunal: TJSP
Processo: 2180452-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.